Tribunal: TJDFT
Processo: 0018583-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. INTERESSE DE AGIR. ASSERÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO DE IMÓVEL. POSSE EXERCIDA POR AQUELE QUE DETÉM A GUARDA EXCLUSIVA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DESPROVIDO.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser aferida à luz das afirmações do autor na petição inicial (relação jurídica apreciada in status assertionis).
2. O interesse de agir – enquanto uma das condições da ação, tem repercussão estritamente processual, usualmente conceituado como resultado do trinômio utilidade/necessidade/adequação; i.é, respectivamente, a vantagem que se acresce ao patrimônio material ou imaterial da parte; a impossibilidade de resolução extrajudicial ao conflito de interesses mediante o uso legítimo das próprias forças; e, a pertinência formal do procedimento escolhido pelo autor para conduzir sua pretensão. Sua natureza condicionante/antecedente explicita apenas que sua presença, juntamente com a legitimidade ad causam in abstrato e os demais pressupostos processuais, autorizam o avanço da pretensão de modo que ao depois o juiz possa adentrar no exame da matéria de fundo propriamente, i. é, o exame e decisão quanto ao meritu causae.
3. Conquanto seja possível, em tese, ao ex-cônjuge ou ex-convivente obter do outro o pagamento de indenização parametrizada a aluguéis pelo uso de imóvel que integra o acervo comum ou exclusivo, no caso concreto, não se mostra equânime, nem coerente com as disposições constitucionais e infra, ao atribuem a ambos os genitores o dever de sustento da prole, impor àquela que detenha a guarda unilateral de filha em comum a obrigação de arcar com a indenização por sua permanência no bem, uma vez que não houve fruição exclusiva.
4. Porquanto é possível a prestação de alimentos in natura, mediante a concessão convencional ou ficta de moradia, as diversas relações jurídicas sobrepostas ensejam verdadeiro encontro de contas, antes que se conclua pelo direito pontual à indenização vindicada com a inicial. Afinal, o ex conjunge ou ex companheira que após a separação permanece habitando o imóvel comum, na eventual omissão do varão alimentante quanto ao pagamento de alimentos em espécie, subrroga-se pelas quantias efetivamente pagas à alimentanda, pela contingência da omissão daquele.
4.1 Desse modo, ao menos enquanto não resolvida - ou colacionada aos presentes autos - a solução substancial de questões ligadas ao dever de prestação de alimentos que compete ao autor/apelado, remanesce irreconhecível o direito à indenização vindicada com a pretensão inicial.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido.